Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705747-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sirlei Barros Rocha em face da decisão (ID 55816591) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da Autora/Agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de cancelamento da distribuição. A Agravante não recolheu preparo, por versar o recurso sobre o pleito de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, como bem registrado pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada (ID 55816591), os documentos juntados pela Autora - mormente a Declaração de Imposto de Renda 2023 (ID 181784604, na origem) - demonstram que a Requerente possui vultoso patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado. Por conseguinte, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator